Tribunal: CARF
Processo: 18220.723246/2021-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18220.723246/2021-67
ACÓRDÃO
1001-003.420 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2016
IRPJ.
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA STF. REPERCUSSÃO GERAL.
DECISÃO DEFINITIVA. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. RICARF.
De conformidade com a jurisprudência mansa e pacífica no âmbito Judicial,
especialmente no Supremo Tribunal Federal, traduzida na decisão
definitiva exarada nos autos do RE no 796.939/RS, processado sob o rito da
repercussão geral e, portanto, de observância obrigatória deste Colegiado,
é inconstitucional a multa isolada inscrita no artigo 74, § 17, da Lei no
9.430/1996, aplicada em face de compensação não homologada,
entendimento corroborado pela ADI no 4.905, impondo seja decretada a
improcedência integral do Auto de infração sob análise.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário, decretando a improcedência total do lançamento. Este julgamento seguiu
a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 1001-003.419,
de 11 de julho de 2024, prolatado no julgamento do processo 18220.723245/2021-12, paradigma
ao qual o presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente Redatora

Fl. 151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.420 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18220.723246/2021-67
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcio Avito Ribeiro Faria, Ana
Cecília Lustosa da Cruz, Raimundo Pires de Santana Filho, Gustavo de Oliveira Machado, Rycardo
Henrique Magalhães de Oliveira e Carmen Ferreira Saraiva.

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO, contribuinte, pessoa jurídica de direito
privado, já devidamente qualificada nos autos do processo administrativo em epígrafe, recorre a
este Conselho da decisão da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil, que julgou
procedente o Auto de Infração, referente à multa isolada decorrente de compensação indevida
efetuada em declaração (DCOMP) prestada pelo sujeito passivo, com fulcro no artigo 74, § 17, da
Lei no 9.430/1996, com redação dada pelo artigo 62 da Lei no 12.249/2010, conforme peça
inaugural do feito e demais documentos que instruem o processo.
Trata-se de Auto de Infração, lavrado contra a contribuinte acima identificada,
constituindo-se multa, com base na legislação de regência elencada nos autos.
De conformidade com a descrição do Auto de Infração, a multa isolada decorre da
não homologação de débitos declarados para compensação de DCOMP.
Inconformada com a Decisão recorrida, a contribuinte apresentou Recurso
Voluntário procurando demonstrar sua improcedência, desenvolvendo em síntese as seguintes
razões.
Após breve relato das fases ocorridas no decorrer do processo administrativo fiscal,
insurge-se contra o Acórdão atacado, aduzindo para tanto que o Auto de Infração fora lavrado de
forma prematura, uma vez que o fato gerador da multa aplicada não se aperfeiçoou, tendo em
vista a inexistência de decisão definitiva proferida nos autos do pedido de compensação.
Traz a colação as normas legais que embasaram o lançamento, reiterando inexistir a
ocorrência do fato gerador da penalidade contestada, em face da ausência de decisão definitiva
nos autos do processo de compensação, ao contrário do que restou assentado no Acórdão
recorrido.
Contrapõe-se, ainda, à multa aplicada, por considerá-la confiscatória e abusiva,
sendo, por conseguinte, ilegal e/ou inconstitucional, sobretudo por malferir os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, consoante jurisprudência dos Tribunais Superiores colacionada
à peça recursal.
Fl. 152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.420 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18220.723246/2021-67
3
Disserta sobre as razões de fato e de direito suscitadas nos autos do processo onde
se pleiteia o reconhecimento integral do crédito arguido e, por conseguinte, a homologação das
compensações declaradas, rechaçando a penalidade ora imposta.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso voluntário, para
desconsiderar o Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta
improcedência.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do
recurso e passo ao exame das alegações recursais.
Conforme se depreende dos elementos que instruem o processo, pretende
a recorrente a reforma do Acórdão atacado, o qual manteve a exigência
fiscal decorrente da aplicação de multa isolada diante da não homologação
das compensações declaradas pela contribuinte, consoante peça inaugural
do feito.
Em suas razões recursais, resumidamente, suscita a contribuinte a
inocorrência do fato gerador da multa aplicada, estabelecido no artigo 74,
§ 17, da Lei no 9.430/1996, tendo em vista a inexistência de decisão
definitiva exarada nos autos do processo pertinente aos pedidos de
compensação.
Não bastasse isso, opõe-se, ainda, à multa aplicada, por considera-la
confiscatória e abusiva, sendo, por conseguinte, ilegal e/ou
inconstitucional, sobretudo por malferir os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, consoante jurisprudência dos Tribunais Superiores
colacionada à peça recursal.
Afora a vasta discussão a propósito da matéria, deixaremos de abordar a
legislação de regência ou mesmo adentrar ao mérito das questões de
constitucionalidade, por absoluta falta de competência, bem como em
razão de o Supremo Tribunal Federal ter afastado qualquer dúvida quanto
ao tema, reconhecendo a inconstitucionalidade de aludida exação, nos
autos do Recurso Extraordinário n° 796.939/RS, sedimentando a seguinte
tese:
Fl. 153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.420 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18220.723246/2021-67
4
“É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da
mera negativa de homologação de compensação tributária por não
consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade
pecuniária.”
Por sua vez, constata-se que o Recurso Extraordinário em referência fora
julgado sob o manto da sistemática da repercussão geral, sendo, por
conseguinte, de observância obrigatória pelos julgadores deste Colendo
Tribunal administrativo, na esteira dos preceitos inscritos no artigo 62, §
2o, do RICARF, que assim prescreve:
“Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF
afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
[...]
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional,
na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts.
1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão
ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito
do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)”
Outro não foi o entendimento da mesma Suprema Corte, nos autos da
Ação Direta de Inconstitucionalidade-ADI n° 4.905, ratificando a
inconstitucionalidade da multa isolada sob análise, o fazendo sob a égide
dos fundamentos sintetizados na seguinte ementa:
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO TRIBUTÁRIO.
COMPENSAÇÃO.
HOMOLOGAÇÃO.
SANÇÕES
TRIBUTÁRIAS.
MULTA
ISOLADA. LEI 9.430/96. LEI 12.249/2010. LEI 13.097/2015. IN RFB
1.717/2017. PROPORCIONALIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO. 1. Perda
superveniente do objeto da ação quanto ao § 15 do artigo 74 da Lei
9.430/96, alterado pela Lei 12.249/2010, tendo em vista a sua revogação
pela Lei 13.137/2015. 2. Atendidos os requisitos previstos em lei, a
compensação tributária se traduz em direito subjetivo do sujeito passivo,
não estando subordinada à apreciação de conveniência e oportunidade da
administração tributária. 3. A declaração de compensação é um pedido lato
sensu, no exercício do direito subjetivo à compensação, submetido à
Administração Tributária, que decide de forma definitiva sobre a matéria,
homologando, de forma expressa ou tácita, a declaração. 4. É
inconstitucional a aplicação de multa isolada em razão da mera não
homologação de declaração de compensação, sem que esteja caracterizada
a má-fé, falsidade, dolo ou fraude, por violar o direito fundamental de
petição e o princípio da proporcionalidade. 5. Ação direta de
inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, nessa parte, julgada
Fl. 154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.420 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18220.723246/2021-67
5
procedente para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996 – incluído pela Lei 12.249/2010, alterado pela Lei 13.097/2015
–, bem como do inciso I do § 1o do art. 74 da Instrução Normativa RFB
1.717/2017, por arrastamento.”
Assim, torna-se imperioso o reconhecimento da inconstitucionalidade da
multa isolada prescrita no artigo 74, § 17, da Lei no 9.430/1996,
fundamento do presente Auto de Infração, impondo seja decretada a
insubsistência do feito em sua integralidade.
Neste sentido, uma vez reconhecida a improcedência do lançamento,
restam prejudicadas as demais alegações recursais.
Por todo o exposto, estando o Auto de Infração sub examine em
dissonância com os dispositivos legais que regulamentam a matéria, VOTO
NO SENTIDO DE CONHECER DO RECURSO VOLUNTÁRIO E DAR-LHE
PROVIMENTO, decretando a improcedência total do lançamento, pelas
razões de fato e de direito acima esposadas.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento
ao Recurso Voluntário, decretando a improcedência total do lançamento.

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente Redatora

Fl. 155
DF CARF MF
Original